Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-92.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rejeição do reclamo de nulidade. Sentença bem fundamentada. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO PRO PERSONA. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido diante de requerimento ou declaração de hipossuficiência e somente poderá ser negado se houver nos autos

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rejeição do reclamo de nulidade. Sentença bem fundamentada. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO PRO PERSONA. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido diante de requerimento ou declaração de hipossuficiência e somente poderá ser negado se houver nos autos elementos de convicção hábeis a afastar a hipossuficiência. Preeminência da regra do artigo 99, § 3o do CPC, que não exige prova da hipossuficiência (presunção) sobre aquela prevista no artigo 5o, LXXIV da CF, que exige a prova da incapacidade para o pagamento das custas. Controle de convencionalidade e aplicabilidade do princípio pro persona., que determina a prevalência da norma que confira maior garantia. Preeminência do CPC em relação à CF. Gratuidade processual é expressão da garantia constitucional e convencional do acesso à justiça. Culpa exclusiva da ré no acidente de trânsito ao abrir a porta do veículo automotor sem as cautelas pertinentes interrompendo a trajetória do autor que conduzia bicicleta. Sentença mantida. Mantença da verba honorária porque fixado no percentual legal máximo, vinte por cento. Recurso não provido.